Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700030-92.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: MARIA DO CARMO ALVES CARDOSO DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo BANCO SAFRA S/A, contra indeferimento de intimação do advogado, por ele indicado, em portal eletrônico, tendo em vista convênio firmado com este Tribunal de Justiça (ID 61699228). Sustenta, em síntese, que o não atendimento do pedido de publicação exclusiva, porquanto haja pedido expresso nesse sentido, implicará a nulidade dos atos processuais. Passo a decidir. Sem razão o requerente. Isso, porque é incabível o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Dispõem os artigos os artigos 2o e 5o da Lei 11.419/2006, verbis: Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ainda nesse sentido, veja-se o teor do artigo 5o, da Portaria da Portaria GC 140 de 17/09/2018: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e este TJDFT deverá ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Ante o exposto, mantenho intacta a decisão atacada que indeferiu o pedido publicação exclusiva em nome do advogado Alexandre Fidalgo, OAB/SP 172.650. Retornem os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029